Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com Promotor de Justiça que atuou nos autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator